Tribunal: TJES
Processo: 5018192-54.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018192-54.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP
RECORRIDO: MARIANA DOS SANTOS MATOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS DE INTERNET. PEDIDO DE CANCELAMENTO. COBRANÇA DE VALORES POSTERIOR AO PEDIDO E MULTA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO INDISPONÍVEL POR CONSIDERÁVEIS DIAS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrido não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ULTRACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência do pleito inicial;
b)
que inexiste falha na prestação dos serviços e, sim, a existência de caso fortuito;
c)
que as instabilidades foram provocadas por hackers;
d)
que a rescisão contratual ocorreu de forma unilateral;
e)
que é devido o valor cobrado a título de multa;
f)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado seja reduzido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a falha na prestação do serviço por parte da recorrente e, caso positivo, se a situação enseja em indenização.

Sem maiores delongas, verifica-se que a recorrida procedeu com o cancelamento do serviço de internet contratado junto a recorrente, tendo em vista que tal serviço não estava sendo prestado de forma devida e lhe causando, dessa forma, prejuízos já que permaneceu ausente por consideráveis 2 (duas) semanas. Verifica-se, também, que a recorrente, após o pedido de cancelamento, procedeu com a cobrança de parcelas e multa por rescisão contratual, tendo, inclusive, diante do não pagamento, inscrito o nome da recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, em que pese as alegações realizadas pela recorrente, entendo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não carece de reforma.

A recorrente não logrou êxito em desconstituir as alegações trazidas na inicial, eis que sequer apresentou provas suficientes que demonstrem o contrário do alegado pela recorrida.

Desse modo, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço da recorrente, restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido pelo recorrido (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido

Nesse cenário, é devida a indenização por danos morais nos parâmetros fixados pelo Juízo
a quo
, uma vez que o julgador ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença obedeceu a razoabilidade, a proporcionalidade, a extensão do dano, o grau da culpa e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido, de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, revelam-se indevidos
os valores cobrados, estes referentes a parcelas de períodos após o pedido cancelamento e multa por suposto descumprimento contratual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)